Tribunal: TRF3
Processo: 5020716-21.2020.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
441/575)

5020716-21.2020.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020716-21.2020.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – NOTA FISCAL DE TOMADOR DE SERVIÇOS – NFTS - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Compulsando os autos, verifica-se que cobrança de ISS dos exercícios de 2015 e 2016 ocorreu em razão de emissão duplicada de notas para serviços prestados, tanto pela tomadora do serviço CEF (NFTS) quanto pelas prestadoras de serviços (NFS-e).

A Caixa Econômica Federal, como tomadora de serviços prestados por casas lotéricas, seja de recebimento de contas ou de venda de bilhetes de loteria, sujeita-se ao pagamento do tributo até o dia 10 do mês subsequente ao da prestação de serviço, incidindo a alíquota de 5%, nos termos do Decreto 53.151/2012.

A NFTS destina-se à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços. Sua emissão, nos termos dos art. 10-A da Lei Municipal 13.476/02, art. 7o da Lei Municipal 13.701/03 e do Decreto 52.610/11, é meio regular de recolhimento de ISS, nos casos em que o prestador se omite ou emite a nota com valores equivocados.

In casu, a CDA em questão (Id 32228310) é composta por 06 Resumos de Declaração tributária (RDT), contendo cada um desses resumos o número da Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) e a data de emissão.

A fim de comprovar a alegação de pagamento de todos os RDT’s, foram juntados aos autos diversos documentos – Nota Fiscal de Tomador de Serviço (NFTS), Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) emitida pelo prestador, DAMSP (documento de arrecadação do município) e telas do site da embargada indicando a quitação das NFTS.

Confrontando as NFTS com a NFS-e, observa-se coincidência no que tange ao prestador e ao código do serviço, bem como das Notas Fiscais emitidas pelo tomador, com a alíquota de 5%, sendo, inclusive, seu valor superior ao indicado nas Notas Fiscais de Serviço - NFS-e.

Por outro lado, acerca da alegação do embargado no sentido de que houve confissão de dívida com a emissão das notas fiscais de serviços, convém destacar que as notas constantes da CDA (NFS-e) são emitidas pelo prestador de serviços e não pelo tomador.

No sitio eletrônico da Nota Fiscal Paulistana consta a seguinte informação: "Os órgãos da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município de São Paulo, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelo Município estão DISPENSADOS da obrigatoriedade do aceite da NFS-e”.

A CEF não tem como controlar a regularidade das notas, cabendo à municipalidade, por meio de seus sistemas de controle internos, verificar se o tributo devido já foi devidamente recolhido pela empresa pública.

Ademais, o embargado, ao ter acesso às diversas provas trazidas pelo embargante quanto da propositura da execução, apresentou argumentos genéricos em todas as oportunidades (impugnação, apelação), sem se manifestar de forma individualizada acerca de cada RDT e NFTS, ou produzindo contraprova.

As alegações trazidas pela embargante estão alicerçadas em provas consideradas contundentes, ao passo que a defesa do Município está amparada na alegação genérica de ausência de provas e de presunção de certeza e liquidez da CDA.

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5020716-21.2020.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela Caixa Econômica Federal contra execução movida pelo Município de São Paulo, com visas a desconstituir débitos inscritos em dívida ativa sob o no 517.124-5/2019-3, referentes ao ISS dos exercícios de 2015 e 2016.

Alega a embargante, em síntese, ter efetuado o pagamento integral do crédito em cobro após a emissão, por ela própria, de notas fiscais do tomador de serviços, nos termos da lei municipal no 15.406/11.

Para tanto, anexou guias DAMSP (documento de arrecadação do município), Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e), Nota Fiscal de Tomador de Serviço (NFTS) e tela de pesquisa efetuada no Sistema Eletrônico da Prefeitura de São Paulo, a fim de possibilitar a conferência entre os recolhimentos e os débitos cobrados.

Aduz que o pagamento da dívida executada, nos termos do art. 156, I, do CTN, ocorreu antes da distribuição da execução, razão pela qual requereu a procedência dos Embargos para reconhecimento da nulidade da CDA e extinção da execução.

A sentença julgou procedentes os embargos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para desconstituir a CDA no 517.124-5/2019-3.

O embargado foi condenado em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em apelação, o Município pugnou pela reforma da sentença. Aduz não ter a embargante se desincumbido do ônus de demonstrar a realização dos pagamentos por ela questionados.

Alega que o crédito tributário em cobrança se refere à constituição do crédito mediante confissão de dívida através da emissão de notas fiscais eletrônicas de serviços.

Sustenta que não se pode afastar a responsabilidade da embargante, tomadora do serviço, em virtude de o suposto equívoco ter sido cometido pelo prestador na emissão das notas, sob pena de se afastar a responsabilidade tributária legalmente estabelecida.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos este Tribunal.

Valor da causa: R$ 12.729,77 (novembro/2020).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que cobrança de ISS dos exercícios de 2015 e 2016 ocorreu em razão de emissão duplicada de notas para serviços prestados, tanto pela tomadora do serviço CEF (NFTS) quanto pelas prestadoras de serviços (NFS-e).

Nos termos do Decreto 53.151/2012, que regula o imposto sob serviço do Município de São Paulo, o tributo deve ser pago até o dia 10 do mês subsequente ao da prestação de serviço.

A Caixa Econômica Federal, como tomadora de serviços prestados por casas lotéricas, seja de recebimento de contas ou de venda de bilhetes de loteria, se sujeita a esse prazo, incidindo a alíquota de 5%

Por sua vez, a Lei municipal no 15.406/11, em seus arts. 17 e 18, destaca a criação da NFTS (Nota Fiscal do Tomador de Serviços) e as hipóteses em deve ser utilizada, in verbis:

Art. 17. A Lei no 13.476, de 2002, passa a vigorar acrescida do Art. 10-A, com a seguinte redação:

Art. 10-A Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços, que deverá ser emitida pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais por ocasião da contratação de serviços, ainda que não haja obrigatoriedade de retenção na fonte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

Púnico. Caberá ao regulamento disciplinar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços, definindo, em especial, os tomadores e os intermediários sujeitos à sua emissão.

Art. 18. Os arts. 6o, 7o, 9o, 10, 13, 14, 14-A, 15 e 16 da Lei no 13.701, de 24 de dezembro de 2003, com as alterações posteriores, passam a vigorar com a seguinte redação:

(...)

“Art. 7o O tomador do serviço deverá exigir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Cupom Fiscal Eletrônico ou outro documento exigido pela Administração, cuja utilização esteja prevista em regulamento ou autorizada por regime especial.

§ 1o O tomador do serviço é responsável pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e deve reter e recolher o seu montante quando o prestador:

I – obrigado à emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Cupom Fiscal Eletrônico ou outro documento exigido pela Administração, não o fizer;

II – desobrigado da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Cupom Fiscal Eletrônico ou outro documento exigido pela Administração, não fornecer recibo de que conste, no mínimo, o nome do contribuinte, o número de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, seu endereço, a descrição do serviço prestado, o nome e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do tomador e o valor do serviço.

Dessa forma, a NFTS destina-se à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.

Sua emissão, nos termos dos artigos 10-A da Lei Municipal 13.476/02 e 7o da Lei Municipal 13.701/03, bem assim do Decreto 52.610/11, é meio regular de recolhimento de ISS, nos casos em que o prestador se omite ou emite a nota com valores equivocados.

In casu, a CDA em questão (Id 322248310) é composta por 06 Resumos de Declaração tributária (RDT), contendo cada um desses resumos o número da Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) e data de emissão.

A fim de comprovar a alegação de pagamento de todos os RDT’s, foram juntados aos autos diversos documentos – Nota Fiscal de Tomador de Serviço (NFTS), Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) emitidas pelo prestador, DAMSP (documento de arrecadação do município) e telas do site da embargada indicando a quitação das NFTS.

Para verificação do pagamento de cada RDT’s, foi necessário o cotejo das informações constantes de referidos documentos, bem como do ISS cobrado por meio da CDA que consubstancia a execução fiscal.

Dessa forma, procedendo à análise dos documentos juntados aos autos e, considerando a minuciosa fundamentação da sentença acerca da questão jurídica tratada nos autos, transcrevo trechos da decisão, os quais adoto como razão de decidir, em prestígio à celeridade e eficiência processual:

“Acompanhando a inicial, vieram aos autos as NTFS emitidas pela embargante e os documentos de arrecadação (DAMSP), que representariam o pagamento da dívida.

É possível aferir-se a correspondência entre esses recolhimentos e os débitos em cobro, por meio da comparação entre os dados constantes na CDA, nas NFS-e, nas NTFS e nos DAMSP.

Da análise dos autos, vê-se que procedeu a embargante a juntada das Notas Fiscais do Tomador de Serviço de ID’s. 42243527, 42243531, 42243532, 42243536, 42243537, 42243542, 42243543, 42243544, 42243545, 42243547, 42243901, 42243902, 42243906, 42243907, 42243911, 42243912, 42243914, 42243915, 42243916, 42243917, 42243923, 42243924, 42243928, 42243929, 42243934 e 42243935, tendo anexado, também, os Documentos de Arrecadação do Município de São Paulo – DAMSP que comprovam o efetivo recolhimento do tributo (ID’s. 42243524, 42243525, 42243526, 42243528, 42243529, 42243530, 42243533, 42243534, 42243535, 42243538, 42243539, 42243540, 42243541, 42243541, 42243546, 42243548, 42243549, 42243550, 42243903, 42243904, 42243905, 42243908, 42243909, 42243910, 42243913, 42243918, 42243919, 42243920, 42243921, 42243922, 42243925, 42243927, 42243930, 42243931 e 42243933)”.

De fato, conjugadas a NFTS com a NFS-e, percebe-se que há completa coincidência no que tange ao prestador e ao código do serviço; e das Notas Fiscais emitidas pelo tomador consta a alíquota de 5%, sendo seu valor superior ao indicado nas Notas Fiscais de Serviço - NFS-e.

Além disso, constam telas do site da embargada indicando a quitação das NFTS com relação a todos os RDT’s englobados pela CDA.

Por outro lado, acerca da alegação do embargado no sentido de que houve confissão de dívida com a emissão das notas fiscais de serviços, convém destacar que as notas constantes da CDA (NFS-e) são emitidas pelo prestador de serviços e não pelo tomador.

No sitio eletrônico da Nota Fiscal Paulistana consta a seguinte informação: "Os órgãos da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município de São Paulo, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelo Município estão DISPENSADOS da obrigatoriedade do aceite da NFS-e”.

Por conseguinte, a CEF não tem como controlar a regularidade das notas, cabendo à municipalidade, por meio de seus sistemas de controle internos, verificar se o tributo devido já foi devidamente recolhido pela empresa pública.

Ademais, o embargado, ao ter acesso às diversas provas trazidas pelo embargante quanto da propositura da execução, apresentou argumentos genéricos em todas as oportunidades (impugnação, apelação), sem se manifestar de forma individualizada acerca de cada RDT e NFTS, ou produzindo contraprova.

As alegações trazidas pela embargante estão alicerçadas em provas contundentes, ao passo que a defesa do Município está amparada na alegação genérica de ausência de provas e de presunção de certeza e liquidez da CDA.

Portanto, considerando os fatos trazidos pela embargante, bem como toda a documentação apresentada nos autos, encontra-se comprovada a insubsistência das alegações invocadas pelo Município, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor exigido inicialmente, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – NOTA FISCAL DE TOMADOR DE SERVIÇOS – NFTS - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Compulsando os autos, verifica-se que cobrança de ISS dos exercícios de 2015 e 2016 ocorreu em razão de emissão duplicada de notas para serviços prestados, tanto pela tomadora do serviço CEF (NFTS) quanto pelas prestadoras de serviços (NFS-e).

A Caixa Econômica Federal, como tomadora de serviços prestados por casas lotéricas, seja de recebimento de contas ou de venda de bilhetes de loteria, sujeita-se ao pagamento do tributo até o dia 10 do mês subsequente ao da prestação de serviço, incidindo a alíquota de 5%, nos termos do Decreto 53.151/2012.

A NFTS destina-se à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços. Sua emissão, nos termos dos art. 10-A da Lei Municipal 13.476/02, art. 7o da Lei Municipal 13.701/03 e do Decreto 52.610/11, é meio regular de recolhimento de ISS, nos casos em que o prestador se omite ou emite a nota com valores equivocados.

In casu, a CDA em questão (Id 32228310) é composta por 06 Resumos de Declaração tributária (RDT), contendo cada um desses resumos o número da Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) e a data de emissão.

A fim de comprovar a alegação de pagamento de todos os RDT’s, foram juntados aos autos diversos documentos – Nota Fiscal de Tomador de Serviço (NFTS), Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) emitida pelo prestador, DAMSP (documento de arrecadação do município) e telas do site da embargada indicando a quitação das NFTS.

Confrontando as NFTS com a NFS-e, observa-se coincidência no que tange ao prestador e ao código do serviço, bem como das Notas Fiscais emitidas pelo tomador, com a alíquota de 5%, sendo, inclusive, seu valor superior ao indicado nas Notas Fiscais de Serviço - NFS-e.

Por outro lado, acerca da alegação do embargado no sentido de que houve confissão de dívida com a emissão das notas fiscais de serviços, convém destacar que as notas constantes da CDA (NFS-e) são emitidas pelo prestador de serviços e não pelo tomador.

No sitio eletrônico da Nota Fiscal Paulistana consta a seguinte informação: "Os órgãos da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município de São Paulo, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelo Município estão DISPENSADOS da obrigatoriedade do aceite da NFS-e”.

A CEF não tem como controlar a regularidade das notas, cabendo à municipalidade, por meio de seus sistemas de controle internos, verificar se o tributo devido já foi devidamente recolhido pela empresa pública.

Ademais, o embargado, ao ter acesso às diversas provas trazidas pelo embargante quanto da propositura da execução, apresentou argumentos genéricos em todas as oportunidades (impugnação, apelação), sem se manifestar de forma individualizada acerca de cada RDT e NFTS, ou produzindo contraprova.

As alegações trazidas pela embargante estão alicerçadas em provas consideradas contundentes, ao passo que a defesa do Município está amparada na alegação genérica de ausência de provas e de presunção de certeza e liquidez da CDA.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão